Tribunal: TJES
Processo: 5002854-82.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Processo e Procedimento
Data de julgamento: 2022-02-16

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA –
PENHORA DE
VERBAS DEPOSITADAS EM CADERNETA DE POUPANÇA
–
VALOR INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS –
POSSIBILIDADE
NO CASO CONCRETO
– RELATIVI
ZAÇÃO
DA REGRA DO ARTIGO 833, INCISO
X
, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
PRECEDENTES DO STJ E TJES
–
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.
A jurisprudência do c. STJ, no mesmo sentido do §2º art. 833 do CPC, pacificou-se no sentido de que a regra da impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos não é absoluta, podendo ser mitigada quando o débito exequendo possui natureza alimentar, como exemplo, diz respeito a execução de honorários advocatícios Precedentes.

2.
Atualmente, de forma ainda mais abrangente, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania vem admitindo a mitigação da impenhorabilidade insculpida no artigo 833, inciso IV do CPC, na hipótese de verba não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes STJ e TJES.

3.
O mesmo raciocínio empregado para a flexibilização da garantia da impenhorabilidade para a penhora de verbas remuneratórias deve ser estendido para caso ora em análise, uma vez que também na hipótese de verbas depositadas em caderneta de poupança incide a exceção do §2º do artigo 833 do CPC. Esse entendimento, aliás, foi o que gerou o precedente que adotou a compreensão de que é possível a penhora de quantia depositada em conta poupança em relação a créditos de natureza alimentar, como é o caso dos honorários advocatícios, que correspondem a parte do débito executado no presente caso.

4.
Ademais, especificamente em hipóteses como a dos autos, o c. STJ autoriza o afastamento da garantia da impenhorabilidade quando identificado abuso de direito, sendo imperioso ressaltar, em relação ao caso em análise, que a execução originária tramita desde 2012 e o agravante jamais se manifestou no processo, sendo que, quando o fez, alegou a impenhorabilidade dos valores, sem indicar outro meio menos gravoso e mais eficaz para prosseguir a execução. Precedentes STJ. Assim, a despeito de a penhora aparentemente ter recaído sobre duas contas poupança que, somadas, não alcançam 40 (quarenta) salários mínimos, revela-se prudente manter os efeitos da decisão recorrida.

5.
Sobre o tema, também merece destaque precedente desta colenda Segunda Câmara Cível, segundo o qual “Os créditos depositados em conta poupança, tais como depósitos de cheques e dinheiro, cuja natureza vencimental não foi comprovada, podem ser objeto de bloqueio, sobretudo em razão do entendimento jurisprudencial pacificado no sentido de que é possível a penhora on line de ativos financeiros do executado via BACENJUD ainda quando não esgotados todos os meios necessários à localização de bens passíveis de penhora”. Precedente TJES.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002854-82.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS SANTANA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento Nº 5002854-82.2020.8.08.0000

Recorrente: Francisco de Assis Santana

Recorrido: Banco Bradesco S/A

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

FRANCISCO DE ASSIS SANTANA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
(ID 794963),
em decorrência da
DECISÃO
(ID 794965)
proferida pelo douto
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE SERRA - ES
,

no bojo da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
,

ajuizada por
BANCO BRADESCO S/A
em face do Recorrente, cujo
decisum
rejeitou, a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
oposta pelo Recorrente e, por via de consequência, indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados, em contas de titularidade do Agravante, no montante de R$ 202,19 (duzentos e dois reais e dezenove centavos) e R$ 2.946,34 (dois mil, novecentos e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos) através do Sistema BacenJud.

Em suas razões, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)
“
o Artigo 833, IV e X § 2º do Código de Processo Civil diz que
são impenhoráveis:

(...)
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”,
sendo que a quantia bloqueada pelo Magistrado de Piso foi de valor inferior à 40 (quarenta) salários-mínimos presenta na Conta Poupança do Recorrente;
II)
a despeito de o Juízo singular afirmar que
“
parte do valor exequendo se trata de verba honorária e que os honorários advocatícios também consubstanciam verba de natureza alimentar”
, não assistindo, por conseguinte,
“razão ao executado quanto a seu pleito de desbloqueio do valor”
, certo é que a
“(...)
causa de pedir e pedido na Petição inicial trata tão somente de

cobrança de Cédula de

Crédito Bancário – Empréstimo”;
III)
restou violado
“o
artigo 833 Inciso IV, pois é impenhorável a quantia em conta poupança, sendo que a exceção é tão somente para verba alimentar, que como podemos verificar não é o caso pois a execução trata-se de Cédula de Crédito bancário
”.

Assim, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao Recurso e, no mérito, pelo provimento recursal.

Decisão no ID 871148, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso.

Devidamente intimado, o Banco Recorrido não apresentou Contraminuta, a teor da Certidão de ID 1395521.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento
.

Vitória-ES, 24 de janeiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Consoante relatado,
FRANCISCO DE ASSIS SANTANA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
(ID 794963), em decorrência da
DECISÃO
(ID 794974) proferida pelo douto
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE SERRA - ES
,

no bojo da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
,

ajuizada por
BANCO BRADESCO S/A
em face do Recorrente, cujo
decisum
rejeitou a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
oposta pelo Recorrente e, por via de consequência, indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados, em contas de titularidade do Agravante, no montante de R$ 202,19 (duzentos e dois reais e dezenove centavos) e R$ 2.946,34 (dois mil, novecentos e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos) através do Sistema BacenJud.

Em suas razões, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)
“
o Artigo 833, IV e X § 2º do Código de Processo Civil diz que
são impenhoráveis:

(...)
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”,
sendo que a quantia bloqueada pelo Magistrado de Piso foi de valor inferior à 40 (quarenta) salários-mínimos presenta na Conta Poupança do Recorrente;
II)
a despeito de o Juízo singular afirmar que
“
parte do valor exequendo se trata de verba honorária e que os honorários advocatícios também consubstanciam verba de natureza alimentar”
, não assistindo, por conseguinte,
“razão ao executado quanto a seu pleito de desbloqueio do valor”
, certo é que a
“(...)
causa de pedir e pedido na Petição inicial trata tão somente de
cobrança de Cédula de

Crédito Bancário – Empréstimo”;
III)
restou violado
“o
artigo 833 Inciso IV, pois é impenhorável a quantia em conta poupança, sendo que a exceção é tão somente para verba alimentar, que como podemos verificar não é o caso pois a execução trata-se de Cédula de Crédito bancário
”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, o Eminente Desembargador Substituto DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO exarou Decisão de ID 794974, indeferindo a antecipação da tutela recursal requerida,
nos seguintes termos:

“
DECIDO
.

A rigor, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso.

Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou concessão de efeito suspensivo ao Recurso, imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação,
verbis
:

“
Artigo 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
(...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

No caso, pretende o Recorrente a atribuição de efeito suspensivo face à Decisão atacada que indeferiu o pedido, formalizado pelo Agravante, de desbloqueio de ativos financeiros constritos em contas bancárias de sua titularidade, considerando o ajuizamento da Ação executiva proposta pelo Banco Recorrido visando a satisfação de crédito em decorrência do inadimplemento de empréstimo bancário, vencido desde 25.06.2012, no valor de R$ 18.491,58 (dezoito mil, quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos).

De acordo com as alegações deduzidas pelo Recorrente, em suas razões recursais, a penhora
on-line
dos valores em suas contas-poupança seria indevida, porquanto o Juízo de origem considerou que parte “
do valor exequendo se trata de verba honorária e que os honorários advocatícios também consubstanciam verba de natureza alimentar”
, o que, por sua vez, não constou, em nenhum momento, na Petição Inicial, já que o pedido exordial somente fora direcionado à execução de dívida decorrente de
Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo.

Com efeito, o artigo 833, inciso X, § 2º, do Código de Processo Civil, assim dispõe,
in verbis:

“
Artigo 833.
São impenhoráveis:

X -
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
; (...)

§ 2º. O disposto nos incisos IV e X do caput
não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529 § 3º”.

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento de que a garantia de impenhorabilidade relacionada no artigo 833, do Código de Processo Civil/2015, pode ser relativizada quando o crédito executado também possua natureza alimentar, como o caso dos honorários advocatícios,
verbis
:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE SALÁRIO NATUREZA ALIMENTAR VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA A SATISFAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO EXEQUENDO SUSPENSÃO DO CURSO DA DEMANDA EXECUTIVA INTELIGÊNCIA DO ART. 921, §1º, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1) Em consonância com a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a regra da impenhorabilidade das verbas salariais comporta mitigação na hipótese de adimplemento de prestação, igualmente, alimentícia, de qualquer origem. Frise-se que tal posicionamento constitui-se como exceção à regra cuja aplicabilidade, de certo, encontra-se condicionada à apreciação das especificidades do caso concreto, sem deixar de considerar a preservação de valores que sejam suficientes para a subsistência do devedor e de sua família. Precedentes do STJ.
2) A garantia da impenhorabilidade das verbas alimentares, insculpida no art. 833, inciso IV, do CPC não é absoluta, podendo ser relativizada quando o crédito executado também possua natureza alimentar, tal qual na hipótese vertente em que o débito exequendo se trata de honorários advocatícios contratuais
.

3) Ademais, depreende-se do art. 921, inciso III, §1º e §4º, do CPC que, em não sendo localizados bens que satisfaçam a execução, o processo deverá ser suspenso por um ano, após o qual, caso bens penhoráveis não sejam localizados, e após a devida intimação do exequente, será ordenado o arquivamento dos autos, começando a correr, então, o prazo da prescrição intercorrente.

4) Compulsando detidamente os autos (fls. 323/333), nota-se que, uma vez efetuada a constrição dos valores, às fls. 330/332, o ora agravante requereu: (i) a inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplentes, além da suspensão de CNH e de passaporte; (ii) o emprego de força policial para auxiliar o oficial de justiça no cumprimento de diligência de penhora de bens. Todavia, nesta ocasião, frise-se, que o recorrente restringiu-se a indicar como bens penhoráveis valores eventualmente recebidos pela executada em processos judiciais, os quais, de certo, não foram localizados nas contas existentes em nome da agravada, haja vista que a única constrição possibilitada após o bancejud consistiu na penhora de R$ 659,59 (seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos). (...)

6) Recurso conhecido e desprovido”.

(
TJES
, Agravo de Instrumento, 024199007188, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019)

No caso, a despeito das alegações recursais, verifica-se que
o Recorrente não trouxe, aos autos, neste momento, elementos de prova suscetíveis de comprovar eventual incorreção da Decisão agravada no que pertine à discriminação de parte do débito exequendo como sendo destinado ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que sequer apresentou, neste traslado recursal, cópia dos documentos que instruíram a Inicial, notadamente de eventual planilha descritiva dos cálculos referentes ao débito que subsidiou o manejo da Ação executiva, desincumbindo-se do ônus que lhe competia, conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em sendo assim,
em juízo sumário de cognição, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores -
periculum in mora
e
fumus boni iuris
- à concessão do efeito suspensivo ao Recurso.

Isto posto,

INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se
o Recorrente.

Intimem-se
o Recorrido
para formalizar Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Notifique-se

o douto Magistrado
a quo
para ciência desta Decisão.

Após, ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos conclusos
, para continuidade de julgamento do feito.

Vitória-ES, 20 de novembro de 2020.

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR
”

Com efeito, em uma análise mais detida dos autos, verifico que o entendimento engendrado na Decisão supramencionada,
concessa maxima venia
, não merece prosperar.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a Decisão combatida, proferida pelo Juízo
a quo,
determinou a penhora
on-line
dos valores presentes nas contas-poupanças do Recorrente, que, somados, alcançam um valor inferior à 40 (quarenta) salários-mínimos, compreendendo, bem é de ver, a penhora para pagamento do crédito executado pelo BANCO BRADESCO S/A e do suposto crédito de honorários advocatícios.

Observa-se que, no caso, o Magistrado de Piso atestou a possibilidade da referida penhora, por considerar que
“
parte do valor exequendo se trata de verba honorária e que os honorários advocatícios também consubstanciam verba de natureza alimentar
”,
de modo que
“não assiste razão ao executado quanto a seu pleito de desbloqueio do valor, uma vez que o § 2°, do art. 833, do CPC, dispõe que a regra de impenhorabilidade dos incisos IV e X, do mesmo artigo,
não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem
e em relação às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais”.

Na hipótese de prolação da Decisão para concessão de efeito suspensivo, o Eminente Desembargador Substituto indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Recurso, por considerar que
“
o Recorrente não trouxe, aos autos, neste momento, elementos de prova suscetíveis de comprovar eventual incorreção da Decisão agravada no que pertine à discriminação de parte do débito exequendo como sendo destinado ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que sequer apresentou, neste traslado recursal, cópia dos documentos que instruíram a Inicial, notadamente de eventual planilha descritiva dos cálculos referentes ao débito que subsidiou o manejo da Ação executiva”.

Sucede, contudo, que
independente da inexistência, nos presentes autos, da memória dos cálculos referentes ao débito que subsidiou o manejo da Ação Executiva, que, em regra, seria um documento apto a comprovar se parte do débito exequendo é ou não destinado ao pagamento de honorários advocatícios, certo é que, mesmo na hipótese de penhora de valores para pagamento de verba honorária, subsiste a regra acerca da impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos presentes na Conta Poupança.

Isso porque, consoante preconiza o artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil de 2015,
é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) e/ou 50 (cinquenta) salários-mínimos, conforme a respectiva hipótese prevista em Lei
,
sendo que o § 2º, do artigo 833, do mesmo Diploma Legal,
excepciona
a aludida regra, estabelecendo ser possível a penhora de tais verbas apenas para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como, importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

A propósito da matéria, a jurisprudência do

Egrégio Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido da

“impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras
,
ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude”
,
compreendendo, ainda, que

“não é possível a mitigação da impenhorabilidade de verba salarial do devedor quando se tratar de crédito lastreado em honorários advocatícios”

(
STJ,
AgInt no REsp 1922434/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 12/08/2021).

Assim, tem-se que, a rigor, mesmo quando se tratar de pagamento de honorários advocatícios, não é possível a mitigação da regra da impenhorabilidade para determinar constrição judicial, porquanto, nos termos da jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
os honorários advocatícios são verbas remuneratórias que, a despeito de serem destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes à prestação alimentícia que consiste em exceção à regra da impenhorabilidade,

in verbis:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2º DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15.

1.
Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019.

2.

O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios
,
por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15.

3.
Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15.

4.
Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários.

5.
O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC nº 30/2000, constando o salário como um dos exemplos.

6.
Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1º, da CRFB.

7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver.

9.
As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar.
No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar.

10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar.

11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias.

12.
Recurso especial conhecido e não provido.”

(
STJ,
REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Corte Especial, j. 3/8/2020, DJe 26/8/2020)

In casu
, na medida em que restou determinada a penhora
on-line
dos valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, presentes nas contas-poupanças do Recorrente, sendo que, a hipótese dos autos não se enquadra nas exceções à regra da impenhorabilidade dos ditos valores, no tocante ao Exequente BANCO BRADESCO S/A e ao suposto crédito relativo aos honorários advocatícios, a Decisão combatida deve ser reformada, para que seja deferido o desbloqueio dos valores penhorados, de R$ 202,19 (duzentos e dois reais e dezenove centavos) e R$ 2.946,34 (dois mil novecentos e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço e confiro provimento ao presente de Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a Decisão combatida, determinando o
desbloqueio dos valores penhorados, de
R$ 202,19
(duzentos e dois reais e dezenove centavos) e R
$ 2.946,34 (d
ois mil novecentos e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos).

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO VENCEDOR

VOTO
DIVERGENTE

Eminentes pares,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
FRANCISCO DE ASSIS SANTANA
em face da r. decisão, com cópia no evento 794974, proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara Cível de Serra que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo recorrente em face do
BANCO BRADESCO S.A.
e, por consequência, indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados, em contas de titularidade do agravante, no montante de R$ 202,19 (duzentos e dois reais e dezenove centavos) e R$ 2.946,34 (dois mil, novecentos e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos) através do Sistema BacenJud.

O eminente relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, votou no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, fundamentando que “
consoante preconiza o artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil de 2015, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) e/ou 50 (cinquenta) salários-mínimos, conforme a respectiva hipótese prevista em Lei, sendo que o § 2º, do artigo 833, do mesmo Diploma Legal, excepciona a aludida regra, estabelecendo ser possível a penhora de tais verbas apenas para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como, importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
”.

Em que pese os argumentos delineados pelo exímio Desembargador relator, peço vênia para divergir de seu voto.

Como cediço, sobre a impenhorabilidade de vencimentos, dispõe o art. 833 do CPC que:

Art. 833. São impenhoráveis: [...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; [...]

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º. [...]

A jurisprudência do c. STJ, no mesmo sentido do §2º do mencionado dispositivo legal, pacificou-se no sentido de que a regra da impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos não é absoluta, podendo ser mitigada quando o débito exequendo possui natureza alimentar, como exemplo, diz respeito a execução de honorários advocatícios, vide:

GRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Penhora de valor contido em caderneta de poupança. Possibilidade. Honorários de advogado. Natureza alimentar. Exceção prevista no art. 833, § 2º, do CPC/2015
. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AREsp 1.402.286; Proc. 2018/0304531-5; SP; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 14/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 11366)

Atualmente, de forma ainda mais abrangente, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania vem admitindo a mitigação da impenhorabilidade insculpida no artigo 833, inciso IV do CPC, também na hipótese de verba não alimentar,
desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família,
vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE CARÁTER ABSOLUTO DA CONTA SALÁRIO. A CORTE ESTADUAL, COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, AFIRMOU A LEGALIDADE DA PENHORA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO QUE IMPLICARIA REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1.
A Corte Especial, ao julgar o ERESP 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. , prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família
. 2. No caso dos autos, o acórdão recorrido firmou a premissa fática de que o ora recorrente sequer comprovou que os valores depositados em suas contas correntes - e que foram objeto de bloqueio - diziam respeito a verbas salariais, não logrando demonstrar a ilegalidade da medida constritiva. 3. Rever os entendimentos consignados pelo Tribunal de origem requer revolvimento do conjunto fático-probatório, visto que a instância a quo utilizou-se de elementos contidos nos autos para alcançar tal entendimento. 4. Agravo Interno do particular desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 1.284.499; Proc. 2018/0097242-6; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Manoel Erhardt; DJE 29/09/2021)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. ERESP N. 1.582.475/MG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (ERESP 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO Gonçalves, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).
2. O Recurso Especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas para concluir que não foi comprovado que a penhora não seria capaz de afetar a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em Recurso Especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.937.739; Proc. 2021/0142352-0; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 23/09/2021)

No mesmo sentido, observa-se a recente jurisprudência deste egrégio tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REALIZAÇÃO DE BACENJUD. VERBA SALARIAL BLOQUEADA. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. PRECEDENTES DO COLENDO STJ. INDISPONIBILIDADE PARCIAL. PERCENTUAL RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 833 do Código de Processo Civil, ao estabelecer a relação de bens que estariam imunes à expropriação executiva, estabeleceu a impenhorabilidade de verbas salariais, sendo que estariam excluídas desta proteção as hipóteses em que a execução tratasse de verba alimentar, bem como as situações em que a importância financeira ultrapassasse cinquenta salários mínimos mensais. 2.
A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.582.475/MG e nº 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização do regramento retromencionado, a fim de penhorar parte da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor.
3.
Nos casos em que se determina a penhora dos vencimentos percebidos pela parte executada, revela-se imperioso observar que tal desfalque mensal não pode obstar a subsistência da parte, nem tampouco de sua família.
4. Deve ser mantido o entendimento firmado na instância primeva, haja vista que, sopesando a quantia auferida mensalmente pelo recorrente e o valor bloqueado, revela-se razoável a penhora do seu salário no percentual fixado pelo magistrado singular, qual seja, 30% (trinta por cento). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0003904-26.2020.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 15/03/2021; DJES 28/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA INFRUTÍFERA AO BACENJUD E RESTRIÇÃO A VEÍCULOS. ADOÇÃO DE MEIOS ATÍPICOS DE EXECUÇÃO. ARTIGO 139, IV, DO CPC. APLICAÇÃO DE CARÁTER SUBSIDIÁRIO. MEDIDAS COERCITIVAS COMO RETENÇÃO DE CNH E PASSAPORTE. MEDIDAS QUE ATINGEM O PRÓPRIO EXECUTADO E NÃO SEUS BENS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL E ARBITRÁRIO. MEDIDA QUE VIOLA O DIREITO DE LOCOMOÇÃO DA PARTE. PRECEDENTES DO STJ. PENHORA DE UMA FRAÇÃO DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. POSSIBILIDADE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. RENDA DECLARADA. FUNDADOS INDÍCIOS DE INFORMAÇÃO INVERÍDICA. PENHORA SOBRE PARCELA DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS MANTIDA. RETENÇÃO DA CNH E PASSAPORTE AFASTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5) Perante o Superior Tribunal de Justiça prevalece o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do Código de Processo Civil, quando voltadas: (I) ao pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (II) ao pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, com ressalva de eventuais particularidades do caso concreto. 6)
Não seria cabível, a princípio, incidir penhora sobre o salário do agravante, por não estarmos diante de pagamento de prestação alimentícia e por não ostentar rendimentos superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. No entanto, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
7) há fundados indícios de que a remuneração noticiada pelo agravante - em torno de R$2.000,00 (dois mil reais) - não seja condizente com a que realmente percebe, de sorte que a constrição determinada pelo juiz (15%) não se afigura excessiva e, de resto, resguarda importância capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 8) Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJES; AI 0036027-47.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 24/11/2020; DJES 22/01/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PERCENTUAL COMPATÍVEL COM A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO EXECUTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Prevê o artigo 833, IV, do NCPC que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a possibilidade de penhora para pagamento de pensão alimentícia. 2 -
No entanto, recentemente a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça entendeu por mitigar a interpretação do dispositivo mencionando, abrandando a sua aplicabilidade, firmando seu posicionamento no sentido de que a impenhorabilidade do salário do devedor somente é imprescindível em relação àquela parte de seu patrimônio que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.
3 - Percentual fixado em 10% (dez por cento). Recurso parcialmente provido. (TJES; AI 0000281-47.2020.8.08.0004; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 09/11/2020; DJES 17/11/2020)

A meu sentir, o mesmo raciocínio empregado para a flexibilização da garantia da impenhorabilidade para a penhora de verbas remuneratórias deve ser estendido para caso ora em análise, uma vez que também na hipótese de verbas depositadas em caderneta de poupança incide a exceção do §2º do artigo 833 do CPC.

Esse entendimento, aliás, foi o que gerou a jurisprudência acima citada (AREsp 1.402.286) que adotou a compreensão de que é possível a penhora de quantia depositada em conta poupança em relação a créditos de natureza alimentar, como é o caso dos honorários advocatícios, que correspondem a parte do débito executado no presente caso.

Ademais, especificamente em hipóteses como a dos autos, o c. STJ autoriza o afastamento da garantia da impenhorabilidade quando identificado abuso de direito
1
, sendo imperioso ressaltar, em relação ao caso em análise, que a execução originária tramita desde 2012 e o agravante jamais se manifestou no processo, sendo que, quando o fez, alegou a impenhorabilidade dos valores, sem indicar outro meio menos gravoso e mais eficaz para prosseguir a execução.

Assim, a despeito de a penhora aparentemente ter recaído sobre duas contas poupança que, somadas, não alcançam 40 (quarenta) salários mínimos, revela-se prudente manter os efeitos da decisão recorrida.

Sobre o tema, também merece destaque precedente desta colenda Segunda Câmara Cível, segundo o qual “
Os créditos depositados em conta poupança, tais como depósitos de cheques e dinheiro, cuja natureza vencimental não foi comprovada, podem ser objeto de bloqueio, sobretudo em razão do entendimento jurisprudencial pacificado no sentido de que é possível a penhora on line de ativos financeiros do executado via BACENJUD ainda quando não esgotados todos os meios necessários à localização de bens passíveis de penhora
”
2
.

Por todo o exposto, rogando
vênia
ao eminente Desembargador Relator,
inauguro divergência
para
CONHE
CER
do agravo de instrumento e, no mérito,
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a decisão recorrida.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargadora Substituta
ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

1
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. O STJ possui jurisprudência no sentido de ser impenhorável " a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (RESP n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra Maria ISABEL Gallotti, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 2. Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.893.441; Proc. 2020/0225202-8; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 16/12/2021)

2
TJES; AI 0009622-08.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 11/09/2018; DJES 19/09/2018.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso.